Tribunal: TJBA
Processo: 8146380-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8146380-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: KELLY MARQUES DE MOURA SILVA

Advogado(s):

DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELAD
O: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogad
a
:

ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº
385 DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
KELLY MARQUES DE MOURA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
ano
s

M
ora
is
c/c Tutela Provisória de Urgência
, proposta em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
,

relativa à inscrição do nome d
a

A
utor
a
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia.
A

A
pelante requereu a exclusão da anotação e indenização por dano mora
l.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se a inscrição do nome da
Demandante
no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia,
é válida; e
estabelecer
se a ausência de notificação gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso sob comento.

A existência de anotações negativas preexistentes e legítimas, em nome da Requerente, contribuiu para o afastamento da pretensão indenizatória, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à Suplicante, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 187; CDC, arts. 2º, 3º e 43; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; Súmulas 359, 572
e 385
do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cível, j. 15.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70076113927, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câm. Cível, j. 28.02.2018; TJ-SE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câm. Cível, j. 03.02.2023; TJ-RS, Recurso Inominado nº 50164250220228210029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, 3ª Turma Recursal, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8146380-61.2025.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
KELLY MARQUES D
E
MOURA SILVA
, sendo Recorrido
o ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
.